Tribunal: TJDFT
Processo: 0003071-87.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO APTO A ANCORAR O DECRETO CONDENATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. O interesse em recorrer deve ser aferido pelo binômio interesse-utilidade, sendo esse entendido como a possibilidade de obtenção de proveito diante da interposição do recurso. Portanto, visto que a pena-base do apelante foi fixada no patamar mínimo legal e o regime no aberto, carece à Defesa o interesse de recorrer quanto a esses pontos.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a apreensão de produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem. Na hipótese dos autos, descabido falar em absolvição ou desclassificação para receptação culposa, pois o conjunto probatório demonstra que o apelante tinha pleno conhecimento de a coisa ser produto de crime e o mesmo não apresentou prova em sentido contrário.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções dos artigos 180, caput, do Código Penal, e 14, da Lei no 10.826/2003 (receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de 03 (três) anos de reclusão, no regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.